Tribunal: TJDFT
Processo: 0004003-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE E INJÚRIA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do réu dos crimes de lesão corporal leve e injúria quando a versão por ele apresentada mostra-se verossímil e condizente com o acervo fático-probatório dos autos, sobretudo porque os depoimentos da vítima e das testemunhas não se encontram em harmonia, havendo fundada dúvida acerca da autoria dos fatos.
2. Recurso conhecido e desprovido.